Tribunal: TJDFT
Processo: 0743807-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743807-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO JOSE MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO, RENAN FONSECA ARRUDA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogados regularmente constituídos em favor RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 77094671). De um detido exame dos autos, observa-se que a presente impetração, distribuída nesta data (07/10/2025, às 12h14, é idêntica ao Habeas Corpus n. 0743806-04.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria na mesma data, às 12h06, o que, inclusive, restou certificado ao ID 77109981. Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida a exame será apreciada no âmbito daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos (0743806-04.2025.8.07.0000), proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (0743807-86.2025.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora